Tribunal: TJDFT
Processo: 0711582-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
D E S P A C H O Ciente do ofício ID ́s 14167520/14167521 encaminhando conteúdo decisório acerca da impugnação protocolada pelo Distrito Federal. Registre-se que o valor de expedição permaneceu inalterado, conforme decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF( Id 14167521). Sem pedidos para apreciar, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto